Tribunal: TJDFT
Processo: 0003501-53.2006.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A matéria que não foi arguida ou requerida na instância de origem no momento oportuno não pode ser invocada apenas em sede de apelação, por se tratar de indevida inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Recurso não conhecido.